Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO C/C CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS SER NOTICIADA A FUGA DO PACIENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1 – A fuga do distrito da culpa, associada à fuga do sistema penitenciário do Estado do Espírito Santos autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.
2 – Diante da inexistência que alteração fática posterior que possa macular as razões que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do Paciente, a qual se encontra devidamente lastreada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, não há falar em constrangimento ilegal.
3 - Ordem denegada.